Tribunal: TJMT
Processo: 1005461-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005461-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MARCIA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 013.628.931-29 (AGRAVANTE), VALDOMIRO DOS SANTOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – CONTRATO DE GAVETA – AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE REGISTRADA NA MATRÍCULA – PARTE REQUERIDA QUE TAMBÉM ADQUIRIU O IMÓVEL DA PROPRIETÁRIA MEDIANTE CONTRATO DE GAVETA – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONCLUIR POR POSSE INJUSTA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam
“(i) a prova do domínio da coisa reivindicanda
;
(ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.”
(REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

2- Além de o imóvel não ser de domínio da agravante, há requisito em específico que também não está comprovado, qual seja a posse injusta da parte agravada.

3- Ambas as partes estão na mesma condição, qual seja de aquisição do imóvel mediante contrato de gaveta, e não são proprietários do imóvel, de modo que imprudente e contraditório se decidir que a posse da parte agravada seria injusta, já que detém o mesmo documento sobre o bem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021